Tribunal: STF
Processo: RE 288631
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA EC-01/69. REVISÃO DA RENDA
MENSAL INICIAL COM BASE NO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ARTIGO 58
DO ADCT-CF/88.
1.      Benefício previdenciário concedido antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988. Aplicabilidade do
critério de atualização previsto no artigo 58 do ADCT, a partir
do sétimo mês do advento da nova ordem jurídica fundamental até
a efetiva implantação do Plano de Custeio e Benefícios (Leis
nºs 8.212/91 e 8.213/91).
2.      Restabelecimento do poder aquisitivo, expresso em
número de salários-mínimos, na data da concessão do benefício.
Observância do salário-mínimo vigente em 1º de novembro de
1985. Omissão inexistência.
        Embargos de declaração rejeitados.